Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU. REQUISITOS COMPROVADOS. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO. GENITORES. OBRIGAÇÃO. MENOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil. De acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural", ainda que formulada oralmente em audiência, só podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do apelado, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.47. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
4. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a adequação do quantum fixado a título de alimentos na sentença, restando observados os requisitos legais e fáticos dos autos em conjunto com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há se falar em necessidade de reforma.
5. Inexistindo elementos nos autos que infirmem a capacidade laborativa da genitora do apelante, em cotejo com as possibilidades do alimentante, não há que se majorar o valor de alimentos fixado em sentença, ante a necessidade de contribuir com a subsistência do menor.
6. Recurso conhecido e desprovido.